Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Processo : 0716866-66.2020.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 46674784) proferida nos autos da ação de inventário, sob a modalidade de arrolamento sumário, que homologou a partilha esboçada pelos herdeiros, bem como determinou, após o transcurso do prazo recursal, a expedição do formal de partilha/carta de adjudicação. Em suas razões recursais (id. 46674786), o Distrito Federal alega que o juízo singular, sem prévia intimação do apelante, sentenciou o feito e “permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), mesmo ausente a quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)”. Requer o provimento do recurso, com vistas a cassar a sentença, “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação de outros débitos tributários do espólio, à exceção do ITCD”. Em despacho (id. 47303227), foi facultado aos apelados a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, tal qual consta na sentença. Após manifestação da parte apelada, o Distrito Federal comparece aos autos e informa a quitação dos débitos tributários referentes a IPTU, TLP e IPVA (id. 52379754) e do débito tributário relativo ao ITCD (id. 52379754). Ademais, “noticia a existência de débitos não tributários, em nome da falecida (Certidão Positiva de Débitos anexa), que em um primeiro momento não serão cobrados nesses autos”. Em virtude da prova da quitação dos débitos tributários do espólio, inclusive do ITCD, verifica-se a perda de interesse e objeto recursal, de modo que nada mais há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá a análise das demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator